Tribunal: TJSP
Processo: 2067677-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Documentação acostada aos autos que demonstra a situação de hipossuficiência econômica da agravante - Decisão reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual -Recurso provido nesta parte.
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO

Ementa:

AGRAVO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Documentação acostada aos autos que demonstra a situação de hipossuficiência econômica da agravante - Decisão reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual -Recurso provido nesta parte.
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado - Alegação de abusividade contratual - Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a suspensão dos descontos , determinar a abstenção de qualquer ato de cobrança por parte do réu , sob pena de multa - Ausência, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito - Hipótese que não se adequa ao artigo 300, do CPC/2015 Decisão mantida - Recurso não provido nesta parte.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067677-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante OSVALDO
FRANCISCO DA SILVA, são agravados BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL S.A. e ISOCRED INDAIATUBA (FISA SOLUÇÕES LTDA.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11704
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2067677-18.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTE: OSVALDO FRANCISCO DA SILVA
AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A. E ISOCRED INDAIATUBA
(FISA SOLUÇÕES LTDA.)
JUIZ PROLATOR: THIAGO MENDES LEITE DO
CANTO
AGRAVO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Decisão
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Documentação
acostada aos autos que demonstra a situação de hipossuficiência
econômica da agravante - Decisão reformada para o fim de
conceder os benefícios da gratuidade processual -Recurso provido
nesta parte.
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Empréstimo
consignado - Alegação de abusividade contratual - Decisão
agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela declarar
a inexigibilidade dos débitos, determinar a suspensão dos
descontos , determinar a abstenção de qualquer ato de cobrança
por parte do réu , sob pena de multa - Ausência, em sede de
cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito - Hipótese que não se adequa ao artigo 300, do
CPC/2015 Decisão mantida - Recurso não provido nesta parte.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de liminar, contra a r. decisão que, em Ação de Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
3
Declaratória de Nulidade Contratual, indeferiu pedido de justiça
gratuita, determinou o recolhimento das custas, sob pena de
extinção, bem como indeferiu a tutela de urgência requerida.
Recorre o autor, ora Agravante, alegando
que para fins de concessão do benefício não se exige
miserabilidade absoluta; que a Lei 1.060/50 e o artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, condicionam a prestação da
assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de
insuficiência de recursos, e não inexistência deles; que recebe
atualmente benefício previdenciário R$ 2.751,36 mensais que
custeia as despesas familiares com saúde, moradia, alimentação e
manutenção própria e de sua esposa, também idosa.
Aduz que o empréstimo realizado foi
para quitar dívidas; que, ainda que receba salário considerável,
pode passar por dificuldades financeiras; que sua renda familiar
total se aproxima do limite adotado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo para fins de análise de hipossuficiência para
seus beneficiários; que ao negar a gratuidade de justiça se está
negando ao consumidor idoso, considerado hipervulnerável, o livre
acesso à justiça, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo
5o, XXXV.
No tocante, ao indeferimento da tutela,
argumenta que não se trata de simples afirmação, pois há provas
nos autos de que empréstimo efetivado diverge da proposta aceita e
que, confiando na proposta e na negociação havida entre as partes,
assinou contrato em branco que sequer foi, posteriormente,
preenchido pelas Agravadas, com base no qual foi implantado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
4
desconto em seu benefício previdenciário
Dispensada a intimação do agravado para
contraminuta, uma vez que, ainda não citado.
É o relatório.

O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
De acordo com o mandamento
contido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o
Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte, como
já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o
benefício,
se
para
tanto
encontrar
elementos nos autos, na medida em que a
concessão
do
benefício
significa
transferência de custos para a sociedade, que,
com sua contribuição de tributos, alimenta os
cofres públicos e as respectivas instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo
nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC

Décima
Sétima
Câmara
Cível
-
No
70015426174

Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de
Esteio TJRGS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
5
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais.
A exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
6
Assim sendo, a excepcionalidade
deve ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No
presente
caso,
restou
demonstrada a hipossuficiência financeira da parte Agravante.
O autor é aposentado e aufere
rendimentos líquidos no valor mensal de R$ 2.751,36 (descontados
empréstimo de R$ 390,93 e IR no valor de R$137,11), ou seja,
inferior a três salários mínimos vigentes.
Anote-se que o critério utilizado
como parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
para analisar a situação de beneficiário da assistência judiciária
gratuita é que a renda familiar não seja superior a três salários-
mínimos.
Desta forma, entendo que o
agravante pode ser enquadrado, no momento, na condição de pobre
na acepção jurídica do termo, fazendo jus à gratuidade.
Assim, preenchidos os requisitos
autorizadores, deve ser concedida a gratuidade processual.
Já com relação à tutela, sem razão o
agravante.
Nos termos do art. 300, caput e § 3o,
do NCPC, a antecipação dos efeitos da tutela provisória de
urgência, exige: (i) a evidência da probabilidade do direito
pleiteado; (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo e/ou risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação; e (iii) inexistência de perigo de irreversibilidade do
efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
7
Acerca
do
tema
prelecionam
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY:
“Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão
da tutela de urgência, é o mesmo elemento de
risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer
medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.” “Também é preciso
que a parte comprove a plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a
eficácia do processo de conhecimento ou do
processo de execução (Nery, Recursos, n.
3.5.2.9, p.452).” (Comentários ao Código de
Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e
858).
O autor alega que empréstimo
efetivado diverge da proposta vez que ela estabelecia o pagamento
de no máximo 34 parcelas e foi implantado o empréstimo a ser
descontado em 59 parcelas. Requereu a concessão da tutela de
urgência para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes de
qualquer negociação entre as partes, especificamente do contrato de
empréstimo consignado 007538350 Banrisul, determinando-se a
expedição de ofício ao INSS para que cesse os descontos relativos e
proibindo as Rés de praticar qualquer ato de cobrança, tudo sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11704
8
pena de multa diária
Pois bem.
No caso, os fatos narrados na petição
inicial, por si só, não são suficientes à demonstração, em sede de
cognição sumária, da probabilidade do direito do agravante.
É evidente que as alegações do
agravante só podem ser verificadas após a apresentação da defesa
da parte Agravada.
Nesse sentido, não soa razoável que
seja concedida a tutela de urgência pretendida tendo em vista que o
direito alegado impõe a necessidade de formação do contraditório a
fim de que se tenha exata compreensão dos limites da demanda.
Portanto, é medida de cautela a
manutenção da decisão originária e o indeferimento da tutela de
urgência ao menos até que seja formado o contraditório, ocasião
em que o Juízo a quo poderá revisitar a questão da concessão
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso somente para conceder a
gratuidade ao agravante.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora